Tribunal: TJDFT
Processo: 0726516-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. ATUALIZAÇÃO ANUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou aluguel provisório, considerando que a parte ré, em contestação, anuiu com o valor sugerido pelo autor.
2. A possibilidade de arbitramento do valor dos aluguéis para o período em que perdurar a ação renovatória está em consonância com o disposto nos artigos 68, incisos II e III, e artigo 72, § 4o, da Lei de Locações.
3. Deve ser garantida a atualização anual do valor do aluguel provisório fixado na decisão agravada, na forma prevista na avença, até que sobrevenha decisão em contrário, ou que a questão seja dirimida em sede de cognição plena, após dilação probatória.
4. “A fixação dos aluguéis provisórios, nesta fase processual, está em consonância com as balizas legalmente estabelecidas, e não resultará em prejuízo ao locador, uma vez que, como é cediço, o aluguel a ser fixado na sentença retroage à citação (art. 69 da Lei n.° 8.245/91)” (Acórdão: 990138, 2a Turma Cível, Relator: Carmelita Brasil, jDJE: 31/01/2017. Pág.: 396/412)
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.